Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A empresa Comercial de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda. reiterou o pedido de citação editalícia de João Francisco das Graças, redarguindo a assertiva de que é morador de rua, não tem residência fixa, ou seja, está em lugar incerto e não sabido.
Do manuseio dos autos, percebe-se que a Autora apresentou os seguintes possíveis endereços para citação do demandado: (i) Rua dos Lavapés, s/n, Bairro Cidade Alta (nos fundos do Supermercado Super Amélia), em Cáceres/MT, CEP: 78200 -000; e (ii) Rua dos Periquitos, s/n, Bairro Vila Mariana, Cáceres/MT (nos fundos do Juba Supermercados e Bar do Corumbá).
As tentativas de citação em ambos os logradouros se deu por cartas que foram devolvidas, já que, como dito pela própria Autora, o Réu é morador de rua; portanto, não haveria local certo para o carteiro deixar a correspondência.
Na espécie, entendo que ainda não foram esgotados todos os meios admitidos no Código de Ritos para o cumprimento da ordem judicial de citação.
Com efeito, ao contrário do afirmado pela Autora, não foi feita pesquisa por meio do Sistema SISBAJUD, já que essa ferramenta é de uso exclusivo de pessoas autorizadas no Poder Judiciário. Também não foi tentada a citação por mandado.
Dito isso, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital.
Intime-se a Autora para recolher o numerário destinado à condução do Oficial de Justiça na diligência, seguida da expedição de Carta de Ordem para tentativa de citação pessoal nos dois endereços informados.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora